Tribunal: TJDFT
Processo: 0729282-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, LEÔNIDAS SERGIO DE OLIVEIRA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta, bem como sobre as prejudiciais de mérito apresentadas em sede de contrarrazões (ID 14363316).